Tribunal: TJDFT
Processo: 0702357-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS DESTINADO AO PRÓPRIO CONSUMO. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO DE TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável a absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 quando do conjunto probatório, constata-se que o apelante vendeu e trazia consigo, porções de drogas para fins de difusão ilícita.
2. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborados por outros elementos de convicção, tal como as filmagens que registram a ação do acusado.
3. Verificada a presença de circunstâncias judiciais devaforáveis, bem como da causa de aumento descrita no inciso II, do art. 40 da Lei no 11.434/06, inviável a fixação da pena no patamar mínimo previsto em lei.
4. Adequado o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena imposta ao apelante, visto que, embora a reprimenda seja inferior a 8 anos, trata-se de agente reincidente, a teor do art. 33, § § 2o, alínea “b”, e 3o do Código Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.